Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-53.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004858-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO VIERO REIS - CPF: 024.864.171-92 (APELADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1004858-53.2020, proposta por
FÁBIO VIERO REIS
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento da importância de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do efetivo desembolso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante invoca a prejudicial da prescrição, haja vista que a ação foi proposta depois de passados mais de três anos da data da ocorrência do sinistro.

Ressalta que houve causa suspensiva do prazo prescricional, período compreendido entre o protocolo do requerimento administrativo (06/02/2017) – último dia do prazo prescricional - e a negativa da seguradora (07/08/2017), totalizando 182 (cento e oitenta e dois) dias de suspensão.

Assim, como o ajuizamento da demanda ocorreu em 05/02/2020, afirma que a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição, uma vez que o lapso temporal prescricional de três anos entre a da data do acidente e o ajuizamento da ação findou em 08/08/2017.

Aduz que não há que se falar que o recorrido tomou conhecimento de sua invalidez quando da elaboração do laudo médico pericial, haja vista que sequer comprovou que esteve em tratamento médico durante o lapso temporal entre o suposto acidente automobilístico e a realização da perícia médica judicial.

Diz que, na hipótese de não serem aceitas as teses recursais apresentadas que sirvam as mesmas para fins de prequestionamento.

Posto isso requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 131942162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Seguradora Líder invoca a prejudicial da prescrição, haja vista que a ação foi proposta somente em 05/02/2020, ou seja, depois de mais de três anos da ocorrência do sinistro.

Diz que, devido a suspensão do prazo prescricional (período compreendido entre o protocolo do requerimento administrativo e a negativa da seguradora), o prazo fatal para proposição da demanda seria a data de 08/08/2017.

Pois bem, conforme consta dos autos, em razão do acidente ocorrido em 07/02/2014, o apelado sofreu lesões que evoluíram para invalidez parcial e permanente do membro superior esquerdo, avaliada em 75%, bem como, em segmento cervical da coluna vertebral, graduada em 50%. (ID. 131942150)

Desse modo, em que pese a ação ter sido manejada depois de três anos da data do acidente (05/02/2020), razão não assiste a apelante, pois é de nítida percepção que a ciência inequívoca da invalidez não se deu na data do sinistro, necessitando, portanto, de laudo médico que pudesse atestá-la.

Sendo assim, diante do conjunto fático probatório, a invalidez permanente do apelado não era notória, sendo necessário laudo médico para comprovar tal situação.

Esse entendimento encontra-se sedimentado pelo verbete de súmula 573, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 573 – Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016).”

Ademais, cumpre destacar que, conforme prontuário médico colacionado junto a exordial, a vítima passou por procedimento cirúrgico para recuperação das lesões decorrentes do acidente noticiado nos autos, necessitando de um período de tempo para se restabelecer, de modo que, não há como remeter o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a data da ocorrência o sinistro.

Logo, não há que se falar na prejudicial da prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em fase recursal, haja vista que foi fixado no patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022